Tribunal: TJMT
Processo: 1068479-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068479-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRENTE), ELIANE APARECIDA ZOIZOCAIROCE - CPF: 029.506.651-28 (RECORRIDO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. RECURSO INOMINADO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA TEMPORARIEDADE.
NULIDADE CONTRATUAL. RECOLHIMENTO DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que declarou nulos os contratos temporários sucessivos firmados com a recorrida, Eliane Aparecida Zoizocairoce, e condenou o ente municipal ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) relativo ao período não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sucessiva renovação dos contratos temporários, realizados entre 2018 e 2020, descaracterizou sua excepcionalidade, tornando nulos os vínculos contratuais; e (ii) estabelecer se a nulidade dos contratos gera o direito ao recolhimento do FGTS em favor da recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sucessiva renovação dos contratos temporários, entre 2018 e 2020, descaracteriza sua excepcionalidade e contraria o regime jurídico então vigente, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, que exige necessidade temporária de excepcional interesse público.

4.

A Lei Municipal no 1.544/2012 estabelecia que as contratações temporárias possuíam prazo máximo de 12 meses, sem possibilidade de prorrogação. Somente a partir da alteração legislativa promovida pela Lei Municipal no 2.329/2022 passou a ser permitida a prorrogação por mais 12 meses, totalizando 24 meses. No caso dos autos, os contratos foram firmados antes dessa modificação e, portanto, não admitiam prorrogação além do prazo inicial.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 551 da repercussão geral, firmou entendimento de que servidores temporários não fazem jus a benefícios trabalhistas típicos, salvo quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

6.

A nulidade dos contratos temporários, em razão de reiteradas renovações, não afasta o direito ao FGTS, conforme disposto no artigo 19-A da Lei no 8.036/1990, que garante o depósito do fundo para contratos declarados nulos com direito ao salário.

7.

A condenação do ente público ao pagamento do FGTS decorre do reconhecimento da nulidade da contratação e do entendimento consolidado do STF e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sucessiva renovação de contratos temporários, quando vedada pela legislação vigente à época, descaracteriza sua excepcionalidade, tornando nulo o vínculo contratual.

2.

Contratos temporários celebrados sob a vigência da Lei Municipal no 1.544/2012 não admitem prorrogação além do prazo inicial de 12 meses, sendo nulas as renovações ocorridas antes da alteração promovida pela Lei Municipal no 2.329/2022.

3.

A nulidade do contrato temporário, nos termos do artigo 37, § 2o, da Constituição Federal, gera o direito ao recolhimento do FGTS pelo período não prescrito.

4.

O direito ao FGTS decorre da aplicação do artigo 19-A da Lei no 8.036/1990, independentemente da inexistência de vínculo empregatício regido pela CLT.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 336, 341 e 373, I; Lei Municipal no 1.544/2012, art. 7o; Lei Municipal no 2.329/2022, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1066677, Tema 551, Plenário; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial, para
condenar
a parte requerida ao pagamento do FGTS, referente aos períodos não prescritos com base no valor da remuneração de cada ano correspondente, com incidência de juros e correção na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça c/c Emenda Constitucional no 113/2021.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança em que a reclamante alega que laborou como funcionária pública para o reclamado, entre 2018 a 2020. Assim, pretende o recebimento de FGTS não recolhido durante esse período.

Pois bem. Os contratos de natureza temporária devem ocorrer por tempo determinado, submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no artigo 37, IX, CF estabelece que:
“
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”.

No caso,
os contratos temporários celebrados pelo Município de Campo Novo dos Parecis são regidos pela Lei No 1.544/2012, que prevê a contratação temporária de professores:

Art. 2o O Município poderá contratar pessoal por tempo determinado, por excepcional interesse público, nos cargos cuja interrupção ou descontinuidade dos serviços possa causar prejuízos irremediáveis à população e/ou ao patrimônio público, que deverá ser formalizado mediante instrumento contratual específico e nas seguintes hipóteses: I - urgência e inadiabilidade de atendimento de situação que possa comprometer ou ocasionar prejuízo aos serviços públicos garantidos pela Constituição Federal; II - atividades eventuais, temporárias ou permanentes, cuja interrupção ou descontinuidade dos serviços possa fazer com que o município descumpra os princípios constitucionais ao qual é submetido;

III - necessidade de pessoal em decorrência de: a) vacância; b) criação de novas unidades ou ampliação das já existentes; c) afastamentos ou licenças legais que a lei considere como de efetivo exercício; d) licença para tratamento de saúde;

(...)

Art. 7o A contratação será efetuada pelo tempo estritamente necessário para atender às hipóteses previstas nesta lei,
observada a existência de recursos financeiros e o prazo máximo de até 12 (doze) meses, improrrogáveis.
Parágrafo único. Findo o prazo de vigência, o contrato estará automaticamente extinto.

Ressalte-se que apenas em 2022 o artigo 7o sofreu alteração pela Lei Ordinária Municipal no 2329/2022, para admitir a possibilidade da prorrogação dos contratos temporários para até 24 meses.

Na situação analisada observa-se que a reclamante comprovou o vínculo ininterrupto de 11/2018 a 12/2020, conforme documentação acostada na inicial. Já na defesa consta contrato temporário com vigência entre o período de 07/02/2018 a 14/12/2018 e 17/02/2020 a 15/12/2020.

Com efeito, considerando a duração dos contratos informados nos autos, resta evidenciado
que o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo previsto

na
Lei Municipal a época das contratações (Lei no 1.544/2012)
.

Ademais, ressalte-se que os aditivos foram firmados com intervalos mínimos, razão pela qual resta reconhecida a renovação contratual e não contratações independentes.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

TEMAS 191 E 308. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, manteve vínculo com o Município de Cuiabá, na modalidade de contrato temporário, na função de enfermeira, durante o período de 29/06/2018 a 20/07/2022, conforme se verifica nos documentos juntados na inicial.

2. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Cuiabá, eis o que dispõe os artigos 2o, inciso V, e artigo 4o, inciso III, da Lei

Municipal no 4.424/2003, in verbis:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano.

(...)

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

Parágrafo único. Dentro do prazo de 90 (noventa) dias após a extinção de contratos em virtude do término do prazo nele estabelecido, é permitida, nas áreas da saúde e da assistência social, a recontratação de pessoal no âmbito municipal, com aproveitamento da seleção anterior a que tenha se submetido o contratado, desde que se demonstre, pelo titular da Secretaria interessada na contratação, a necessidade temporária de sua permanência no serviço público em razão da natureza da atividade laboral a ser desenvolvida e para que não reste prejudicado o interesse público e o normal andamento das atividades estatais, caso em que a contratação será permitida pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, procedendo-se, neste intervalo, à realização de novo processo seletivo simplificado. (Acrescentado pela Lei no 5.920, de 19 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE no 591, de 23 de março de 2015)

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°. (Nova redação dada pela Lei no 5.172 de 30/12/2008, publicada na Gazeta Municipal no 942 de 27/02/2009)

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2o.” (Nova redação dada pela Lei no 5.917, de 02 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE no 578 de 04/03/2015)

3. Desta forma, considerando a duração dos contratos informados na inicial, verifico que o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo, previsto no artigo 4o, inciso III, da Lei Municipal no 4.424/2003.

4. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308): “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. (GRIFEI)

5. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191): “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

6. As sucessivas renovações do contrato temporário descaracterizam a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termos do inciso XVII do art. 7o da CF.

7. Em análise a caso análogo eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública, devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.o 8036/90. (...) (AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”.

8. Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA no 905.

9. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para DECLARAR a nulidade dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar a requerente 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), bem como, os valores referentes às férias e ao 1/3 (um terço) de férias, referente aos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art, 1o F da Lei 9494/97, a partir da citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.(N.U 1022128-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Ademais, o longo período de contratação da servidora, desnatura a natureza do contrato pactuado, não havendo outro caminho a seguir, senão o da nulidade do negócio jurídico entabulado,
nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
.

Além disso, no julgamento do Recurso Extraordinário 1066677, julgado na Sessão Virtual de 15/5/2020 a 21/5/2020 do Supremo Tribunal Federal que apreciou o Tema 551 da repercussão geral:

TEMA 551: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Desta forma, não logrando o recorrente em comprovar o recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz
jus
a recorrida ao seu recebimento, conforme determinado em sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025